Tribunal: STF
Processo: RE 1338336
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Transporte público. Direito local. Leis Distritais 232/1992 e 953/1995. 3. Veículo de passeio. Fraude não configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.